Tribunal: TJSP
Processo: 0003073-51.2017.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE – ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA PELO RELATO DA VÍTIMA E DE POLICIAL CIVIL QUE DESCORTINOU A AUTORIA – RÉU JÁ CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS, REITERAÇÃO DE FURTOS EM RAZÃO DO VÍCIO POR DROGAS – CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENA-BASE ELEVADA DE FORMA FUNDAMENTADA – OS MAUS ANTECEDENTES JUSTIFICAM O REGIME

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE – ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA PELO RELATO DA VÍTIMA E DE POLICIAL CIVIL QUE DESCORTINOU A AUTORIA – RÉU JÁ CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS, REITERAÇÃO DE FURTOS EM RAZÃO DO VÍCIO POR DROGAS – CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENA-BASE ELEVADA DE FORMA FUNDAMENTADA – OS MAUS ANTECEDENTES JUSTIFICAM O REGIME INTERMEDIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.